Tribunal: TJES
Processo: 5003255-93.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003255-93.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003255-93.2025.8.08.0004

ORIGEM: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE
E
JOSUE MARIANO DA SILVA

RECORRIDO: JOSUE MARIANO DA SILVA,

FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade. recebendo-os, apenas, em seus efeitos devolutivos, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Defiro pedido de gratuidade à parte autora.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTRATADO REGULARMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA. DEPÓSITOS E RENEGOCIAÇÕES FEITAS QUE EVIDENCIAM A CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta por JOSUÉ MARIANO DA SILVA em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE, pela qual alega ter contratado empréstimo no valor de R$ 290,06, (duzentos e noventa reais e seis centavos) o qual, após sucessivas renegociações e cobranças consideradas abusivas, o valor do débito aumentou consideravelmente, se aproximando de R$ 9.072,11, (nove mil setenta e dois reais e onze centavos). Sustentou que, além das renegociações, foram realizados descontos automáticos diretamente em sua conta poupança, totalizando R$ 2.699,02, (dois mil seiscentos e noventa e nove reais e dois centavos), conforme extratos bancários juntados aos autos. Por tais razões requer: a declaração de inexistência do débito; cessação dos descontos; restituição em dobro dos valores pagos; indenização por danos morais.

2. A sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito originário do contrato e das renegociações subsequentes; condenar as rés, solidariamente, à restituição em dobro do valor de R$ 2.699,02 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais e dois centavos), (totalizando R$ 5.398,04); e, condená-las ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

3. As partes interpuseram recurso inominado. A parte autora requer majoração da base de cálculo da repetição do indébito, a devolução em dobro dos valores pagos, e majoração dos danos morais. Já os requeridos alegam preliminar de incompetência dos juizados, e no mérito, a regularidade da contratação e dos acordos de renegociação realizados pela requerente, ausência de ato ilícito e do dever de indenizar, pugnando pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

4. Preliminar de incompetência: necessidade de prova pericial: No que diz respeito à preliminar de incompetência por necessidade de perícia, tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de quaisquer outras provas. Assim, rejeito a preliminar indigitada.

5.

Pois bem, a sentença deve ser reformada. Conforme consta dos autos, entendo que restou comprovada a regularidade da contratação pela parte autora, cuja assinatura foi feita por biometria facial, juntou contrato e comprovante de TED (IDs

19189766 e 19189767), e ainda, caracterizou-se nos autos como fato incontroverso, que os acordos de renegociação da dívida foram realizados com os requeridos, provas que reforçam a legitimidade da contratação e a ciência da parte recorrida nos termos avençados.

6. Nesse sentido, não se reveste de verossimilhança a narrativa de desconhecimento ou mesmo invalidação das transações bancárias e do contrato de empréstimo reclamado nos autos, razão pela qual deve ser reformada a sentença objurgada.

7. É evidente que a parte autora/recorrida se beneficiou do contrato de empréstimo reclamado, pois realizado mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que requerido tenha agido dolosamente.

8. No mesmo sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento. II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).”

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).”

9. Diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira recorrente, não há que se falar em restituição dos valores descontados nem em indenização por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

10. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)